Tribunal: TJMT
Processo: 1016415-63.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n.o 1016415-63.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: LETICIA JHENEFFER ALVES FREITAS
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ
Visto, em plantão.
1. Trata-se de recurso de mandado de segurança, com pedido de efeito suspensivo, impetrado por LETICIA JHENEFFER ALVES FREITAS contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ que, no “Habeas Corpus no 1000403-80.2020.8.11.0094.”, movido pela impetrante contra AUTORIDADE POLICIAL DA DELEGACIA DE JUÁRA/MT, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, deixou de conhecer o pedido de restituição de aparelho celular e, quanto aos demais pleitos, denegou a ordem postulada, nos seguintes termos:
“(...)De toda sorte, embora incabível a restituição na via estreita do Habeas Corpus, nos estritos limites da impetração cumpre fundamentar, desde logo, a inexistência de coação ou do aventado constrangimento ilegal. Isto porque, o impetrante deixa de comprovar que a paciente se utiliza dos aparelhos e dos referidos números de contatos telefônicos para manter contato com os seus clientes no exercício da advocacia, nem mesmo comprova que tais contatos lhe pertencem, pelo contrário, o impetrante relata na exordial que: “(...)sendo os números utilizados para conversar com seus clientes, n° (66) 9. 9986 -1302 que esta em nome do irmão da paciente e (66) 9.8403 -1854 que embora estava em seu aparelho esta em nome do suspeito, mas, era utilizada pela paciente para manter contato com seus clientes.” (Id. n. 34463924). O impetrante confirma que os números não pertencem à paciente, limitando-se a aduzir que são utilizados para tratativas profissionais sem, contudo, produzir qualquer prova nesse sentido, tais como, simples cartão de apresentação profissional, qualificação em contratos celebrados em tempo pretérito com clientes, fornecimento à terceiros dos contatos, ou até mesmo anotação em notas rodapés de petições protocoladas em demandas que figura como Procuradora. Além disso, a inexistência de coação ou constrangimento é ainda mais latente quando o impetrante relata na peca de ingresso que: “Que sob indicação de Letícia e Amilson fora localizado dois telefones celulares, um de IMEIs 356475097225118/01 e 356551097225116/01, pertencente à primeira e outro de IMEIs 356475097517258/01 e 356551097517256/01, utilizado pelo segundo.” (Id. n. 34463924). Ora, a narrativa fática do impetrante, aliada aos documentos constantes nos autos do processo n. 1000395-06.2020.8.11.0094, que cuida do deferimento da ordem de busca e apreensão, assim, como, na esteira das informações prestadas pela Autoridade Coatora em Id. n. 34765355, não se verifica qualquer anormalidade no cumprimento da ordem que, repita-se, emana deste juízo. Pelo contrário, o impetrante relata que os aparelhos foram apresentados pelo próprio investigado e sua esposa no momento da diligencia, sendo que, no Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão Domiciliar, anexado em Id. n. 34275920, no processo n. 1000395-06.2020.8.11.0094, consta exatamente a mesma descrição, de que os aparelhos foram apresentados no momento do cumprimento da diligencia, sem qualquer resistência ou irresignação dos presentes na residência. Num. 34779750 - Pág. 4 Ao arremate no tocante a inexistência de constrangimento, anote-se que o investigado Amilson Santos Pereira, perante a Autoridade Policial, afirmou que: “(...) Que além da arma, em sua residência os policiais ainda arrecadaram quatro cartuchos de arma de fogo de alma lisa de calibre 20, sendo três intactos e um deflagrado, bem como um telefone celular Samsung Galaxy VI de IMEIs 356475097517258/01 e 356551097517256/01, que lhe pertence e com O qual mantinha contatos com Jaqueline.” Ao passo que, a paciente, perante a Autoridade Policial, narrou que: “(...)Que esclarece que o SIM CARD 66-99938-8545, que pertence a Amilson San Pereira, encontra-se inserido em seu aparelho de celular de IMEIs 356475097225118/01 e 356551097225116/01, e explica que o fez há três meses aproximadamente, dado que ele passou a utilizar o contato Whatsapp Bussines de seu escritório no aparelho dele, tendo então ficado com o SIM CARD dele.” Ambos os trechos acima transcritos se extraem da versão apresentada perante a Autoridade Policial em sede de investigação, colhidas momentos após o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão, sendo juntados os depoimentos pelo próprio impetrante, embora constem nos autos do incidente. A própria paciente afirma que o SIM CARD que pertencente ao investigado, durante certo lapso temporal que antecede o delito em investigação, se encontrava inserido em seu aparelho de celular, ao passo que, o investigado confirma que indicou para apreensão o aparelho que se valia para manter contatos com a vítima. Nítida a relação de confiança na utilização de aparelhos de telefones em contatos em comum pelo investigado e pela paciente, de modo que, não pode ser tido como ilegal o ato apontado à Autoridade impetrada, que se limitou a apreender os aparelhos indicados, os quais se confirma a necessidade de apreensão para fins exclusivos investigativos do delito descrito nos autos do Inquérito Policial. Até mesmo porque a decisão que deferiu a busca e apreensão excepcionou o local do escritório, resguardando a inviolabilidade que decorre da lei, no entanto, restou deferida a apreensão de todos os aparelhos de telefones que eram utilizados para contatos que antecederam o delito, de modo que, a apreensão não se encontra eivada de constrangimento. A autoridade policial em suas informações reitera que os aparelhos apreendidos em cumprimento ao mandado judicial foram aqueles indicados pelo investigado e sua companheira, ora paciente, a qual, cumpre asseverar, pela profissão que desempenha, tem conhecimento jurídico suficiente para que, no momento da diligência, ao verificar que os aparelhos ou algum destes não se encontravam inseridos na ordem de apreensão se negasse a entrar ou, ao menos, apresentasse qualquer tipo de irresignação, fato inocorrente no caso em comento. Num. 34779750 - Pág. 5 Não há como desprezar todo o contexto da apreensão, que, repita-se, ocorreu após decisão fundamentada proferida por este juízo, se limitou a apreender os objetos indicados no momento da diligência, tal como constou no referido Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão Domiciliar que, registre-se, fora confeccionado no dia da diligência (02/06/2020), horas após o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão, assim como os depoimentos do investigado e da paciente, acima transcritos, que foram colhidos em mesma data da diligência policial, demonstrando maior higidez no relato e dinâmica da apreensão. No mais, na esteira das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, tem-se que fora confirmado pela paciente, em sede de depoimento judicial, que entrou em contato com a vítima em no mínimo duas ocasiões, isso por meio eletrônico, confirmando a necessidade da apreensão, que busca revelar elementos de prova que permeiam o delito investigado e, em momento algum excepcionou a apreensão de qualquer dos telefones, limitando-se a apreensão de aparelhos utilizados ao tempo do delito para manter contato com a vítima, tal como justificado pela Autoridade Policial. Ora, o objetivo da busca e apreensão eram os aparelhos utilizados para contato com a vítima no período que antecedeu o delito, sendo assim, não resta plausível que o impetrante requeira a restituição de aparelho da paciente, a qual, repita-se, confirmou ter mantido contato com a vítima e, ainda, indicou seu aparelho de telefone no momento da diligencia, não sendo plausível a restituição em qualquer de seus fundamentos. Cabe, ainda, um adendo, no sentido que a ausência de constrangimento se revela ainda mais latente quando considerado que este juízo deferiu a busca e apreensão em outras duas residências, as quais o investigado costumava pernoitar, isto além daquela em que o casal residia, no entanto, sendo localizados os objetos individualizados como sendo objetivo da busca na primeira residência, que era ocupada pelo casal, fora encerrada de imediato a diligência, estancando a alegação de excesso ou diligências desnecessárias. Nesse cenário, a ação manejada é incabível para conhecer dos pedidos formulados pelo impetrante, seja em razão do exame do conjunto fático-probatório demonstrar ausência de qualquer constrangimento ilegal ou coação a ser sanado pela via eleita, seja em razão de ter sido a ordem de busca e apreensão cumprida após deferimento em decisão fundamentada, proferida por este juízo nos autos do processo n. 1000395-06.2020.8.11.0094, não desafiada por qualquer recurso após intimadas as partes, seja em razão do não cabimento de pleito de restituição de objetos em sede de Habeas Corpus. FORTE NOS FUNDAMENTOS acima elencados, DEIXO de conhecer do pedido de restituição e, quanto aos demais pleitos, nos limites da impetração, DENEGO a ORDEM postulada em sede do presente HABEAS CORPUS impetrado por Samuel Ferreira Vasconcelos, em favor de Leticia Jheneffer Alves Freitas.” (id. 52641498 -pág. 01/08)
Irresignada, a impetrante alega que a decisão não merece prosperar o valor “à míngua da demonstração da existência concreta de causa provável (possível prática de delitos pela advogada) que legitimasse a quebra do sigilo profissional do profissional (...) (id.52641492 – pág.12)
Aduz a presença do fumus boni iuris, bem como do periculum in mora, que por sua vez, “justifica-se pela apreensão, em 02/06/2020, de objetos (aparelho celular) necessários à prática do exercício da advocacia pela representada. Com efeito, desde o mandado de busca e apreensão e a possível quebra do sigilo telefônico da advogada, os órgãos de persecução penal estão em condição de obter informações danosas contra a advogada, contra terceiros e mesmo contra seus clientes.” ((id.52641492 – pág.12)
Diante do que expôs, pugna pela “concessão de medida liminar, determinando que a autoridade coatora não realize a perícia e restitua o aparelho celular da advogada, por ferir os preceitos Constitucionais, bem como suas prerrogativas, concedendo-se ao final da demanda a Segurança Definitiva.”
É o relatório do necessário.
DECIDO.
2. Inicialmente, consigno, que o Plantão Judiciário visa atender medidas urgentes e que tenham ocorrido no seu funcionamento, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar, e que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, nos termos do art. 1o, § 1o, da Resolução no 006/2009/TRIBUNAL PLENO, todavia, não pode ser considerado como uma extensão do expediente forense normal e apreciar todas as pretensões sem fundamento de lesão grave e de difícil reparação, sob pena de ferir o princípio do juízo natural.
Do exame dos autos, verifica-se que a impetrante pretende a reforma da decisão hostilizada que denegou a ordem, a fim de que seja suspensa perícia, bem como seja restituído o aparelho celular da advogada.
Entretanto, após a análise da situação concreta, verifica-se que a matéria versada no presente recurso escapa à competência do Plantão Judiciário, não fazendo parte das exceções do disposto no inciso “f” do art. 1o, da Resolução n. 71/2009-CNJ, textualmente, “(...)que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação”, podendo, portanto, o exame do pedido de liminar aguardar a retomada do expediente, sem que isso cause prejuízo.
Diante do exposto, inexistente, pois, qualquer situação de risco efetivo de perecimento definitivo e irrecuperável de qualquer direito ou interesse precioso da impetrante, eis que a situação aqui exposta, conforme já dito, apresenta-se bem distanciada de qualquer das hipóteses que autorizam a intervenção do plantonista, podendo o pleito aguardar tranquilamente a distribuição regular e a atuação natural do relator a ser designado na forma regimental.
3. Assim, devolvo os autos à secretaria, a fim de que, no expediente regular, seja encaminhado com URGÊNCIA os autos ao Departamento Judiciário Auxiliar para distribuição na forma regimental.
Cumpra-se, anotando-se o necessário.
Cuiabá, 06 de agosto de 2020.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Plantonista